Tribunal: STF
Processo: RHC 217574
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wilson da Silva Filho, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC 713.568/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 e 288, parágrafo único, do Código Penal, todos c/c o art. 61, II, j, e na forma do art. 69 do Código Penal. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade



    A defesa sustenta, em síntese: i) a viabilidade do regime semiaberto, aludindo à primariedade do recorrente e às circunstâncias favoráveis do art. 59 do CP; ii) afronta às Súmula 718 e 719 do STF e iii) ausência de justificativa para negar o direito de recorrer em liberdade.



    Requer seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e a consequente determinação de expedição da alvará de soltura.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. Inexiste contradição em acórdão do STJ que ratifica julgado do tribunal de origem que fixa pena-base no mínimo legal, mediante fundamentação concreta, amparada na quantidade e na natureza de entorpecente apreendido, e, por essa razão, impõe regime prisional mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido. 3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que, inclusive, não se prestam para provocar o reexame da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados.”(Doc. 66).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro João Otávio de Noronha, no voto condutor do acórdão,



    “Não há falar em omissão no decisum embargado, pois, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi fixado com fundamento na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido com o embargante (9kg de cocaína em pó), além de arma de fogo, bem como na forma como a droga estava embalada, acondicionada e ocultada. 



    O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, "conquanto fixada a pena-base no mínimo legal, a existência de fundamentação concreta, lastreada na quantidade do entorpecente apreendido, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido" (AgRg no HC n. 631.479/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/2/2021).”



    Como bem pontuou o Relator, foi demonstrada a gravidade concreta do delito a justificar o regime mais gravoso, porquanto “apreendido 9 kg de cocaína, além de arma de fogo”.



    Acertadas, portanto, as decisões do TJSP e do STJ no tocante à imposição do regime mais gravoso.



    Nesse sentido ressaltou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:



    “Conforme é possível se verificar o acórdão do TJSP apontou circunstância concreta apta a justificar a imposição do regime inicial fechado, indicado, para tanto, a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido com o paciente (cocaína em pó). 



    O art. 42 da Lei 11.343/061 determina ao juiz considerar, na fixação das penas, “com preponderância (…) a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. Dessa forma, diferentemente do que foi alegado no recurso ordinário, há no presente caso valoração negativa de circunstância judicial em desfavor do paciente, particularidade que o art. 33, § 3º, do Código Penal, determina seja considerada em conjunto com o quantum de pena aplicada”.



     



    No caso, a pena definitiva superou 4 anos de reclusão, tendo o Juízo levado em conta o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Logo, mostrou-se fundamentada a decisão que impôs o regime fechado ao recorrente. Cito precedentes:



    “(...) 1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas n. 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza, à sua forma de acondicionamento e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes. 2. Em se tratando de tráfico de drogas, “Não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância” (HC 150774/SP, Relator Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018). 3. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus” (HC 163212 AgR, Relator o MInistro Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/11/2019).



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a manutenção da prisão preventiva, o Ministro João Otávio de Noronha consignou:



    “No presente caso, as circunstâncias concretas dos fatos, a forma de acondicionamento da droga, a quantidade e nocividade do entorpecente – mais de 9kg de cocaína em pó –, as armas apreendidas e o suposto envolvimento do agravante com organização criminosa foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para o decreto da prisão preventiva.” (Doc. 44, e-STJ Fl.133).



    Com efeito, não surge ilegalidade quanto ao indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois, segundo a jurisprudência da Corte,



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.(HC 169087, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-121 PUBLIC 15-05-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido.(HC 202217 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-PUBLIC 30-09-2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente